Tribunal: CARF
Processo: 10945.720141/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720141/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.932 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
DIVISA VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando o lançamento foi efetuado antes do
prazo previsto no art. 150, § 4, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/06.
Contra a interessada foram lavrados autos de infração do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e as Contribuições Sociais sobre o Lucro Líquido
(CSLL), COFINS e PIS do período de 01/2010 a 12/2011, no valor total de R$
5.083.563,15, em função das irregularidades que se encontram descritas no auto de
infração, nas fls. 93/116 e no relatório de verificação fiscal, nas fls. 91/92, pelos
motivos decotados do relatório e mencionados a seguir:
(...)
Em coteja da escrita fiscal e da DACON e DIPJ, a fiscalização constatou os
fatos aduzidos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720141/2014-40
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720141/2014-40

Em sede de impugnação, a interessada se manifestou, alegando,
preliminarmente o instituto da decadência e da prescrição, assim disposto:

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/06, conforme acórdão n. 106-
000.020, 03 de agosto de 2020 (e-fl. 150), que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720141/2014-40

Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Diante da inexistência de pagamento antecipado, consuma-se o lançamento do
crédito tributário com a lavratura e a ciência do auto de infração dentro prazo
estabelecido no art. 173, inciso I, do CTN, não havendo mais que se falar em
decadência.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 161), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos apresentados em sede de impugnação,
acrescentando outros, resumidamente descritos em sequência.
Diz que “No caso em comento se trata de o tributo está relacionado do lançamento
pela Recorrente de provisão para devedores duvidosos, onde embora a Recorrente tenha lançado
em sua contabilidade tal campo, não efetuou o recolhimento do lucro líquido do período da
reversão de provisão para devedores duvidosos.
Aduz que “...a receita declarada e não efetuado o devido recolhimento do imposto
ocorreu no ano calendário de 2007 e 2008, sendo esta data o fato gerador e não nos anos de 2010
e 2011, onde efetivamente ocorreu a fiscalização.”
Afirma que “...para se auferir o termo inicial do prazo decadencial, se deve obter a
data em que o tributo deveria ter sido recolhido e não o ano calendário em que foi localizado
pela autoridade Fiscal.”
Salienta que “...se o fato gerador do tributo ocorreu nos anos de 2007 e 2008,
tendo o auto de infração ter sido lançado em 2014, se transcorreu o prazo de 05 anos para que o
Fisco pudesse cobrar o valor que entende devido, não podendo constituir o crédito tributário em
hipótese alguma após o aludido lapso temporal.”
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720141/2014-40

Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) do
período de 2010/2011, do qual remanesce em discussão nos presentes autos a matéria relativa a
falta de adição no lucro liquido da provisão para devedores duvidosos não necessária ou
utilizada, no valor de R$ 79.112,37.
Como dito no preâmbulo, em sede de impugnação, a interessada alegou
preliminarmente a ocorrência de decadência e prescrição relativamente à matéria.
A decisão recorrida assim se manifestou sobre o tema:
(...)
No caso vertente não está comprovada a hipótese de dolo, fraude ou simulação,
tendo em vista que não foi acatada a aplicação da multa qualificada, no percentual de
150%, conforme havia mencionada a interessada.
Por outro lado, o lançamento constituído versou sobre o ano-calendário de
2010, tendo cientificado a interessada em 2014, conforme cópia do aviso de
recebimento:

Por conseguinte, aplica-se ao presente caso a regra mais favorável ao
contribuinte, disposta no art. 150, $4o do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como a constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
se deu com a ciência dos respectivos autos de infração em 26/02/2014, não estão
abrangidos pela decadência os lançamentos cujos fatos geradores ocorreram no
período de 2010. Em conseqüência, devem ser mantidas as exigências de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, relativas ao ano-calendário de 2010.
Quanto à prescrição, não merece prosperar às alegações da interessada quanto a
prescrição da lei, haja vista a lei ainda estava em vigência no período do fato gerador,
conforme dispõe o artigo 144, CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720141/2014-40

Apesar de o Recorrente não ter se convencido da procedência dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido acerca da não ocorrência da decadência e da prescrição, constato
que estão de acordo com a legislação regente da matéria.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário está disciplinado tanto
no art. 150, § 4°, quanto no art. 173, inciso I, da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional
(CTN), sendo que aquele (art. 150, § 4°) trata de hipótese de contagem de prazo decadencial
quando há antecipação do pagamento do tributo, o que é o caso dos autos.
De acordo com o que consta no processo, os fatos geradores que deram azo ao
lançamento fiscal ocorreram no ano-calendário de 2010, sendo que a ciência do contribuinte
ocorreu em 26/02/2014, antes, portanto, do termo final do prazo decadencial de 5 anos previsto
no § 4o do artigo 150 do CTN para lançamento do tributo em questão.
Sendo assim, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, motivo pelo qual
peço vênia para adotar seus fundamentos como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do
artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF.

Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 178
DF CARF MF
Original